Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-93.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-93.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 013.087.491-47 (APELANTE), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA UNA EM PROCESSOS CONEXOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença una proferida em processos conexos, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário e procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse do bem em favor do credor fiduciário. A parte autora sustentou a abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização indevida e a cobrança de tarifas irregulares.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade em sentença única para processos conexos; (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios; (iii) a capitalização de juros; (iv) a validade das tarifas de cadastro e registro do contrato; (v) a descaracterização da mora e seus efeitos sobre a ação de busca e apreensão; (vi) a restituição do veículo ou indenização pelo valor de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade, reconhece-se a validade do primeiro recurso interposto, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo, se houver.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (4,25% ao mês e 65,88% ao ano) supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,00% ao mês e 26,87% ao ano), configurando onerosidade excessiva e devendo ser limitada à média do mercado.
5. A capitalização diária de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme os Temas 246 e 247 do STJ, sendo legítima no caso concreto.

6. A cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato mostrou-se válida, pois houve a devida comprovação da prestação dos serviços, afastando-se a alegação de abusividade.

7.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não se verificou no caso, sendo devida a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

8. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor. Como consequência, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.
9. A instituição financeira deve restituir o veículo ao apelante. Caso a devolução não seja possível, deve indenizá-lo pelo valor de mercado do automóvel à época da apreensão, conforme a Tabela FIPE, acrescido de correção monetária e juros moratórios.

10.
Caso o bem tenha sido alienado, aplica-se a multa de 50% sobre o valor do financiamento, conforme §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com compensação de valores em eventual saldo devedor.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de múltiplos recursos contra sentença única proferida em processos conexos afronta o princípio da unirrecorribilidade, sendo válido apenas o primeiro recurso interposto. 2. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura onerosidade excessiva e deve ser limitada ao percentual médio vigente na época da contratação. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada. 4. A cobrança de tarifas de cadastro e registro do contrato é legítima quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. 5. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão. 6. A instituição financeira deve restituir o veículo ao apelante ou, caso inviável, indenizá-lo pelo valor de mercado do automóvel conforme a Tabela FIPE à época da apreensão, com correção monetária e juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, V e VIII; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 373, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 22/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2008833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, DJe 01/06/2023; TJ-SC, Apelação 5000236-80.2021.8.24.0002, Rel. Des. Rubens Schulz, j. 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOSE DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência
movida em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA
.

Inconformado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença
, pleiteando a revisão da taxa de juros remuneratórios, limitando-a a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; a exclusão da capitalização de juros e demais encargos supostamente indevidos, bem como das tarifas de cadastro e registro.

Ainda, solicita a descaracterização da mora e exclusão dos encargos moratórios e o reconhecimento da necessidade de repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.
(ID. 272279372)

O banco apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 272279375).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ANTONIO JOSE DA SILVA
firmou com o Requerido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA contrato de financiamento
no valor de
R$ 12.318,22
, a serem pagos em 36 parcelas mensais de R$ 633,17, para a aquisição do veículo
Volkswagen Gol 1.0 GIV, cinza, 2009/2010, placa, ARP 6362.

A parte autora ajuizou a presente demanda alegando a abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização indevida e a cobrança de tarifas irregulares no contrato de financiamento firmado com o apelado em janeiro de 2022. Sustentou que a taxa de juros pactuada excede em
mais de uma vez e meia a taxa média de mercado
, caracterizando abusividade passível de revisão.

Constata-se dos autos que, paralelamente a esta ação, a parte requerida ajuizou demanda de busca e apreensão. Após a conclusão da instrução processual, o juízo
a quo
proferiu
sentença una
, abrangendo ambas as ações conexas,
julgando improcedente
a
ação revisional
de contrato bancário e
procedente
a
ação de busca e apreensão
do veículo dado em garantia fiduciária, consolidando a posse do bem em favor do credor.

Ademais, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da condenação em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs o presente recurso, demonstrando sua inconformidade.

I.

Inicialmente, necessário esclarecer que se trata de sentença una proferida em processos conexos. Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração distintos em cada ação (um na ação de busca e apreensão e outro na ação revisional). No entanto, por
equívoco
do juízo singular, os embargos foram julgados separadamente, resultando na
finalização prematura
destes autos, com a interposição do recurso de apelação e sua remessa a esta Corte Revisora.

Na ação conexa de busca e apreensão (Processo no 1001502-53.2023.8.11.0006), os embargos de declaração foram julgados em 06/03/2025, estando, portanto, em curso o prazo para interposição de recurso.

Contudo, tratando-se de sentença una, e em observância ao
princípio da unirrecorribilidade
, admite-se a interposição de apenas um recurso, uma vez que a decisão impugnada abrange ambos os processos.

Dessa forma, o primeiro recurso protocolado deve ser considerado válido e processado regularmente, operando-se, em relação ao segundo, caso interposto, a
preclusão consumativa.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES, UMA EM CADA PROCESSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Proferida sentença una em processos conexos é admissível a interposição de apenas um recurso, em observância ao princípio da unirrecorribilidade . 2. Conhecido e desprovido o primeiro recurso, resta caracterizada a preclusão consumativa em relação ao segundo apelo. 3. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso . 4. Recurso não conhecido por ser inadmissível. (TJ-PR - APL: 00233979820198160035 São José dos Pinhais 0023397-98.2019 .8.16.0035 (Decisão monocrática), Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

Portanto, é possível o julgamento do presente recurso, mesmo sem a remessa dos autos do processo conexo, uma vez que a sentença recorrida é única e produz efeitos sobre ambos os processos, ao passo que a deliberação proferida neste julgamento
impactará diretamente o processo conexo
, garantindo a coerência e a unidade da prestação jurisdicional.

II.

A questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

No primeiro ponto, afirma que a taxa utilizada no contrato está acima da média do mercado, configurando-se em taxa abusiva.

Pois bem, conforme dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Dito isso, em consulta ao site do Banco Central, constato que a taxa média do mercado dos juros para a operação em tela, à época da celebração do contrato (2022), era de 2,00% ao mês e 26,87% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), enquanto no contrato foi estipulada a
taxa de 4,25% ao mês e 65,88% ao ano de juros remuneratórios
. Senão vejamos:

No presente caso, a taxa contratada
é mais que o dobro da taxa média
, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Vale destacar que a Corte Cidadã
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média” (STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Tal entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378405220228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2024)

Dessa forma
,
é
cabível a revisão
da taxa de juros remuneratórios para o patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação (2,00% ao mês – 26,87% ao ano).

I.

O Apelante questiona a capitalização de juros, no entanto, o teor dos Temas n. 246 e n. 247 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. (Tema n. 246, STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Tema n. 247, STJ).

Nessa linha intelectiva, constata-se que é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, de forma diária, desde que expressamente pactuada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso, a
Cédula de Crédito Bancária,
juntada em ID. 272278529, em discussão prevê expressamente a capitalização diária dos juros no tópico “1. CRÉDITOS”, dispondo que
“1.3. O Emitente declara que tomou ciência (i) do Custo Efetivo Total ("CET") da operação, , bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na respectiva data do cálculo; (ii) que
os juros e demais encargos financeiros
são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de
forma capitalizada, diariamente
, de acordo com a legislação vigente; e (ii) da possibilidade de utilização de parte ou totalidade dos recursos do Valor Total do Crédito na Quitação Autorizada de Outras Operações e no pagamento de débitos do Veículo.”
, motivo pelo qual se afigura legítima a sua cobrança. (destaquei)

II.

Ainda, segundo a defesa do apelante, a cobrança da
tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato seriam abusivas
, pois configurariam venda casada e oneraram o contrato pactuado.

O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu
válida a cobrança de referidas tarifas
, criando o
Tema 958
, desde que comprovada a
efetiva prestação do serviço
, além de não onerar excessivamente o consumidor.
Vejamos as teses firmadas:

TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID. 272278529), o ressarcimento das despesas de registro em cartório e órgão competentes no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e de cadastro para a análise do crédito R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação dos serviços
, conforme se constata do Registro de Gravame (ID. 272278589) em que se registrou a cessão em data de 12/01/2022,
justificando a cobrança dos valores, que, aparentemente, não são abusivos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem, verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança. 4. Quanto ao seguro prestamista, o autor afirma que o réu estornou o valor administrativamente, no entanto afirma que sobre o seguro incidiram juros e estes também devem ser devolvidos. 5. Valor do seguro foi financiado e diluído nas prestações. Devolução ao autor. 6. Sentença que se reforma em parte apenas para condenar o réu a devolver ao autor os juros que incidiram sobre o seguro prestamista, a ser apurado em liquidação. 7. Despesas processuais pro-rata, ante a sucumbência recíproca, e honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono da sua parte adversa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00264306420178190203, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço referente à avaliação, não há como acolher a pretensão do autor.

III.

Rejeito, ainda, o pedido para a devolução dos valores supostamente pagos a
maior em dobro.

O STJ firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando a
conduta da instituição financeira afrontar a boa-fé objetiva
, o que não se verifica na hipótese.

Desse modo, eventual restituição de quantias excessivamente cobradas deve ocorrer em sua forma simples.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO JUSTIFICÁVEL . NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE . 1. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo. 2. A boa-fé objetiva impõe as partes um padrão de conduta de fidelidade, confiança e empenho de cooperação e abre espaço para que a finalidade ética e a econômica se estabeleçam . 3. O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências, elaborou o Tema n. 929 que estabeleceu a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4. O pedido de repetição do indébito nas relações consumeristas deve ser analisado conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que exige tão somente a demonstração de ofensa à boa-fé objetiva. 5 . Impõe-se a condenação ao pagamento punitivo quando não demonstrada a ocorrência de erro justificável que afaste a responsabilidade pela cobrança indevida. 6. Apelação provida.(TJ-DF 07016161320228070006 1663633, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ademais, no presente caso, a devolução simples dos valores indevidamente pagos
será suficiente para recompor o equilíbrio contratual
.
Não há razão para imposição da penalidade da repetição em dobro
, o que representaria um enriquecimento sem causa do consumidor.

Ainda, deve ser operada a compensação das quantias a serem restituídas com eventual saldo devedor do contrato. Isso a fim de evitar o enriquecimento indevido.

IV.

Por fim, a sentença reconheceu o inadimplemento do apelante
desde a 9a parcela do contrato (vencida em 12/11/2022)
, fixando o débito total em
R$ 15.563,11
.

Nos termos do art. 3o do
Decreto-Lei no 911/1969:

“A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 722
, consolidou o entendimento de que
a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade do contrato impede a caracterização da mora
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art . 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ
. 3 . O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2008833 SC 2022/0187981-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) Destaquei

No caso concreto,
foi reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que superou em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
, violando o entendimento do STJ sobre onerosidade excessiva em contratos bancários.

Assim, a mora deve ser afastada até a revisão dos encargos cobrados. Como consequência,
a ação de busca e apreensão deve ser julgada extinta,
vez que a mora é pressuposto indispensável de constituição e de desenvolvimento da referida ação.

Assim, extinta a demanda de busca e apreensão por carência das, necessária a imediata restituição do veículo apreendido, devendo emitir boletos com nova data de vencimento, que possibilitem o prosseguimento do pagamento das parcelas na forma prevista em contrato, com o recálculo dos juros remuneratórios para que seja aplicada a média do mercado à época da contratação, conforme determinado neste voto
(2,00% ao mês – 26,87% ao ano).

Todavia, na hipótese de eventual alienação do bem, impossibilitando a restituição da posse e a continuidade do pagamento das parcelas contratuais para a aquisição definitiva da propriedade, aplica-se, desde já, a multa de 50% sobre o valor do financiamento, conforme previsão contida nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

O montante da multa será calculado mediante a atualização monetária do valor do financiamento (R$ 12.318,22 – ID. 272278529) pelo INPC até a
data da apreensão do bem
. A partir dessa data, incidirão correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês (após a vigência da Lei
no 14.905/2024 – aplica-se juros moratórios pela taxa SELIC)
sobre o valor apurado a título de multa.

Ademais, caso seja
inviabilizada a devolução do bem
, caberá à instituição financeira
indenizar
o Apelante pelo
valor de mercado
do veículo no momento da apreensão, tendo como referência o montante estipulado na Tabela FIPE, devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da apreensão (após a vigência da Lei
no 14.905/2024 – aplica-se juros moratórios pela taxa SELIC).

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, C/C 1.040, II, DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REVISIONAIS FEITOS EM CONTESTAÇÃO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUE ABARCA O TEMA N. 28 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PELA 3a VICE-PRESIDÊNCIA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MEDIDA IMPERIOSA ANTE A COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. TESE FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MORA DESCONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA, POR COROLÁRIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO OU, NA IMPOSSIBILIDADE, DE RESSARCIMENTO CONFORME O VALOR DA TABELA FIPE AO TEMPO DA APREENSÃO. CONDENAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA, AINDA, AO PAGAMENTO DA MULTA INSERTA NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS EM PREJUÍZO SOMENTE DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO JÁ CONHECIDO E, APÓS A RETRATAÇÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000236-80.2021.8.24.0002, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11-04-2024). (TJ-SC - Apelação: 5000236-80.2021.8.24.0002, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 11/04/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. INSURGÊNCIA QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA. PRETENSÃO SEM GUARIDA. PARTE DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE SEGURO FOI RESTITUÍDA À FINANCEIRA EM RAZÃO DE CLÁUSULA PRÓ-LABORE. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CÂMARA. 2. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TESE NÃO ACOLHIDA. AINDA QUE PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO, NÃO HOUVE MENÇÃO QUANTO À TAXA EFETIVAMENTE COBRADA EM RAZÃO DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DO RÉU. 1. TARIFA DE AVALIAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 2.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PLEITO PROVIDO. HAVENDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE, IMPÕE-SE DESCARACTERIZAR A MORA. TESE REPETITIVA 28/STJ. POR CONSEQUÊNCIA, DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE RETORNAR AO ESTADO ANTERIOR DAS COISAS, COM RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL OU, NA SUA IMPOSSIBILIDADE, DE VALOR CONSTANTE NA TABELA FIPE, SEM PREJUÍZO DA MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO LEI No 911/69 EM CASO DE ALIENAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA ALTERADA. RECURSO I CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO II CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 20a Câmara Cível - 0004767-91.2022.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS - J. 02.05.2023) (TJ-PR - APL: 00047679120228160001 Curitiba 0004767-91.2022.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 02/05/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023) Destaquei

Frise-se que tais disposições decorrem de expressa previsão legal, contida nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, devendo ser aplicadas independentemente de requerimento da parte, não se cogitando, portanto, a hipótese de decisão
extra petita
.

Ademais, considerando a confirmação dessa hipótese, será necessária a abertura da fase de liquidação de sentença, sendo plenamente viável a compensação do crédito do apelante perante a instituição financeira com as parcelas remanescentes do financiamento vinculado ao automóvel apreendido. Ressalta-se, ainda, a imprescindibilidade do recálculo das prestações contratuais, observando-se a aplicação da taxa média de juros do mercado.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
para
determinar
a aplicação da taxa de juros de 2,00% ao mês e 26,87% ao ano, conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (10/01/2022). Além disso,
determino
o recálculo do saldo devedor, com o afastamento da mora e, por consequência,
julgar extinta
a ação de busca e apreensão, na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, considerando que a parte autora obteve êxito na ação de busca e apreensão e logrou acolhimento parcial de seu pedido na ação revisional, ao demonstrar a existência de cláusulas abusivas no contrato. Diante desse cenário, torna-se necessária a inversão da sucumbência, para que a instituição financeira seja condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025